Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701076-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIVAL DA ROCHA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIVAL DA ROCHA SILVA em face de decisão que deferiu em parte o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o (i) CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 dias, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Transcrevo a decisão recorrida: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato a “CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a necessidade do procedimento em questão. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO”. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que aguarda na fila da central de regulação há cerca de 820 dias e que apresenta dores no joelho há aproximadamente 2 anos. Alega que a consulta é necessária para um diagnóstico preciso e posteriormente para o tratamento adequado. Defende a fixação de um prazo para realização da consulta. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. No mérito, pugna pela confirmação da medida. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos de origem (ID 158960214 - Pág. 1), comprovam que a consulta em ortopedia joelho tem classificação de risco verde. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração da condição de saúda de parte agravante que justifique a alteração da ordem de classificação na central de regulação. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE n. 0705950-26.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Ente Federativo submeta a parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ao procedimento cirúrgico de CE ? PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA 2. A agravante afirmou que possui 45 anos de idade e desde a adolescência sofre com hipertrofia da mama. Alegou que os relatórios médicos juntados aos autos atestam que o procedimento cirúrgico requerido (cirurgia plástica mamária não estética) deve ser realizado com urgência devido aos seguintes fatores enfrentados pela paciente: tempo de espera, dores, sofrimento psíquico, incapacidade laboral e a repercussão do peso excessivo das mamas na coluna vertebral, com risco permanente de deformidade. Sustentou que foi inserida no SISREG III no dia 26/07/2022, com classificação de risco AMARELO, entretanto, aguarda na fila de espera há 219 (duzentos e dezenove) dias, período superior ao considerado excessivo pelo CNJ - Enunciado 93. Requereu a antecipação da tutela recursal para que o Ente Federativo fosse compelido a fornecer a cirurgia de que necessita e, no mérito, a reforma da decisão recorrida e a confirmação da tutela antecipada. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 44170852). Foram ofertadas contrarrazões (ID 44688333). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso (ID 45264369). 4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 44170852. 5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento da tutela recursal, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar. 7. Não demonstrado, de plano, que a não realização imediata da cirurgia vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante. Embora o procedimento cirúrgico de que necessita a agravante tenha recebido uma nova classificação/prioridade, de verde - não urgente para amarelo - urgência, no dia 22/11/2022 (ID 148382020 - Pág. 3 do Processo no 0705950-26.2023.8.07.0016), nos relatórios médicos acostados aos autos de origem (IDs 148382018 e 149483875) não constou informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo que se trata de emergência médica. Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal. 8. No ponto, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento do pedido na rede pública de saúde do Distrito Federal, mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1690882, 07003373920238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator